Tribunal: STF
Processo: ARE 1400071
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA Município de São Paulo ISSQN Sociedade uniprofissional Sociedade simples de contabilidade, constituída no ano de 2000, quando foi enquadrada como sociedade uniprofissional para fins de recolhimento do ISSQN, nos termos do Decreto-Lei nº 406/1968 - Contribuinte que, no ano de 2015, informou na D-SUP entregue ao Município que possuía natureza empresária desde o ano de 2010, fato que levou ao seu desenquadramento como sociedade uniprofissional Conversão do tipo societário da contribuinte de sociedade simples limitada, para sociedade simples pura, ocorrida no ano de 2019 Pretensão da contribuinte, diante disso, de novo enquadramento como sociedade uniprofissional, a partir da conversão Sentença de improcedência Insurgência da contribuinte Não acolhimento Contribuinte que deixou de apresentar documentos solicitados de forma reiterada pela perícia técnica designada nos autos, a fim de corroborar sua natureza de sociedade uniprofissional Simples alteração do tipo societário que é insuficiente, dadas as especificidades do caso concreto, a evidenciar a natureza não empresária da contribuinte, sobretudo se considerado que foi ela própria quem declarou tratar-se de empresa no ano de 2015 Ônus da prova que competia à contribuinte Artigo 373, I do Código de Processo Civil Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.”



 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta violação aos arts. 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, discorre acerca do laudo pericial produzido e articula com a revaloração das provas pré-constituídas. Ao fim, busca “o reconhecimento do direito da Recorrente de enquadrar-se no Regime Especial de Recolhimento de ISS da Prefeitura de São Paulo, nos termos do artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 c/c artigo 15, da Lei Municipal 13.701/2003 e, consequentemente, o recolhimento do ISS calculado de acordo com o número de profissionais habilitados na sociedade, inclusive, o com a emissão das notas fiscais sob o código pertinente ao regime diferenciado.” (eDOC 21, p. 25)



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 31).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local (Súmula 280 do STF), além da incidência das Súmulas 279 e 636 desta Corte (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1290731 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.06.21)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 940.769-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2019, Tema 918), em que discute a inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968, fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. 2. O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 3. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1140873 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. 1. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. LEI MUNICIPAL. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 784491 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.03.12)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente